Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-55.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012794-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA AUGUSTINA FRANCK - CPF: 017.903.201-19 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012794-55.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MARCIA AUGUSTINA FRANCK

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexigibilidade do débito cobrado a título de recuperação de consumo.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias anexadas comprovam a existência de irregularidades do medidor.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se da petição inicial que a parte Reclamante recebeu da Reclamada cobrança de recuperação de consumo, que reputa ser indevida no valor de
R$
1.593,72 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos)
.

O Termo de Ocorrência e Inspeção em anexo na contestação (TOI nº 677492) apontou desvio no ramal de entrada.

Consta que o procedimento foi acompanhado pelo responsável do imóvel presente no momento da inspeção, segundo se observa no ID 98100494.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

Vejam-se algumas fotos retiradas a época da inspeção, as quais comprovam o desvio da unidade:

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Portanto, ausente a existência de ato ilícito, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e,
via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a parte Autora a pagar a fatura emitida a título de recuperação de consumo no valor de R$ 1.593,72 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021